Tribunal: TJES
Processo: 5034548-80.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034548-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR AREZES FERNANDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034548-80.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: JAIR AREZES FERNANDES

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para julgar procedente ação de obrigação de fazer e condenar solidariamente o Município de Serra e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de insumos médico-hospitalares destinados ao tratamento de paciente portador de neoplasia maligna de laringe. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, requerendo sua majoração para 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de arbitramento da verba honorária adotado com fundamento no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, expondo de forma clara, coerente e fundamentada as razões para a adoção da apreciação equitativa.

5. O Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6. As ações de saúde possuem caráter personalíssimo e envolvem prestação de direito fundamental, circunstância que afasta a aferição do proveito econômico nos moldes defendidos pelo embargante.

7. A contradição apta a justificar embargos de declaração é exclusivamente interna à decisão, não se configurando pelo simples desacordo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

8. A pretensão recursal busca rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9. A oposição dos primeiros embargos de declaração, desacompanhada de demonstração de intuito protelatório, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e apresenta fundamentação coerente para a solução adotada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do entendimento jurídico já firmado pelo colegiado.

4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna à própria decisão judicial.

5. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.313 (REsp nº 2.169.102/AL); STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.07.2022; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, DJAL 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
embargos de declaração
opostos por
JAIR AREZES FERNANDES
em face do v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença originária para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar solidariamente os entes públicos,
MUNICÍPIO DE SERRA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao fornecimento mensal de insumos médico-hospitalares destinados ao tratamento de neoplasia maligna de laringe.

O embargante, em suas razões recursais juntadas no ID 19407008, sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado colegiado especificamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que a inversão dos ônus sucumbenciais se deu sob patamar irrisório estabelecido em primeiro grau (R$ 1.000,00), devendo o arbitramento observar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista que este é elevado (R$ 274.427,74).

Aduz violação aos Temas Repetitivos 1.076 e 1.313 do colendo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a fixação equitativa é restrita às hipóteses de benefício patrimonial inestimável ou irrisório, o que não se amolda ao caso vertente, dado o manifesto proveito econômico correspondente ao custo anual dos insumos de saúde pleiteados.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para majorar a verba honorária.

Os embargados, em sede de contrarrazões (ID’s 19800544 e 19861275), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 19942925, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PACIENTE IDOSO LARINGECTOMIZADO COM TRAQUEOSTOMIA DEFINITIVA. ESSENCIALIDADE COMPROVADA. PARECER DO NATJUS. CARÁTER OPINATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idoso, portador de neoplasia maligna da laringe submetido à laringectomia total com traqueostomia definitiva, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra, objetivando o fornecimento contínuo de insumos médicos indispensáveis à higiene do estoma e à filtragem do ar inspirado, tendo o juízo de origem afastado a pretensão por entender tratar-se de itens de conforto e fixado honorários sucumbenciais por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os insumos pleiteados por paciente laringectomizado possuem caráter essencial ou meramente de conforto; (ii) estabelecer se o parecer desfavorável do NATJus pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada; e (iii) determinar a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento dos insumos e os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito social fundamental e dever do Estado, impondo aos entes públicos a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. A condição clínica do autor, idoso submetido à laringectomia total com traqueostomia definitiva, altera de forma permanente a fisiologia respiratória, tornando imprescindível o uso de filtros permutadores de calor e umidade (HME) e demais insumos prescritos para evitar infecções pulmonares graves e risco de óbito.

5. O laudo médico circunstanciado comprova que os insumos requeridos não se destinam a conforto ou estética, mas configuram barreiras mecânicas e biológicas vitais à preservação da vida e da saúde do paciente.

6. O parecer do NATJus possui natureza meramente opinativa e não vincula o julgador, não podendo substituir a avaliação clínica individualizada realizada pelo médico assistente responsável pelo acompanhamento direto do paciente.

7. A substituição de tecnologia médica eficaz por métodos rudimentares fornecidos pelo SUS vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana e o comando constitucional de recuperação da saúde.

8. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao juízo do cumprimento de sentença eventual direcionamento da obrigação ou ressarcimento, conforme as regras de repartição administrativa do SUS.

9. Nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, por se tratar de valor inestimável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão e contradição sob o argumento de que este Colegiado violou os parâmetros legais de fixação dos honorários sucumbenciais e os precedentes vinculantes da Corte Superior ao adotar a apreciação equitativa em causa cujo valor atribuído se mostra expressivo.

Contudo, da análise detida do voto condutor do v. acórdão hostilizado, verifica-se que a controvérsia restou solucionada de maneira absolutamente clara, coerente e exaustiva, inexistindo qualquer vício a macular o julgado.

Constatou-se que este órgão fracionário apreciou detalhadamente os critérios para o arbitramento da verba honorária em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde, assentando de forma indene de dúvidas que tais ações possuem valor inestimável.

Ficou expressamente consignado no corpo do acórdão que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos por meio do Tema 1.313 (REsp nº 2.169.102/AL), cuja tese vinculante resta assim ementada:

“"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Dessa forma, o v. acórdão justificou a aplicação do critério da equidade amparado em diretriz vinculante de Tribunal Superior que excepciona, especificamente nas ações de saúde voltadas contra o Poder Público no âmbito do SUS, a incidência da regra geral de fixação sobre os percentuais da condenação ou do valor da causa (Tema 1.076/STJ).

A fundamentação adotada pelo Colegiado elucidou que a prestação de saúde possui caráter personalíssimo e não se reverte em incremento patrimonial imediato ao vencedor, o que afasta a mensuração de proveito econômico nos moldes pretendidos pelo patrono.

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela meramente interna, verificada entre as proposições e a conclusão da própria decisão, e não o conflito entre o resultado do julgamento e a tese defendida pela parte vencida.

Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

In casu,
o acórdão resolveu a temática da verba honorária de forma expressa, coerente e exaustiva, assentando a obrigatoriedade da fixação por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público, em estrita observância ao entendimento vinculante firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra a perfeita harmonia lógica entre a fundamentação declinada e o dispositivo, afastando-se, por conseguinte, a eiva apontada.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo ente estadual, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.